Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDEPO - MT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 2496/2020
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO - DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDEPO - MT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração ao acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 10.644/2017.
Aduz o Embargante que os documentos constantes dos autos comprovam que os seus filiados, após a implantação do subsídio, tiveram redução salarial, porque não houve a incorporação do valor, referente ao Adicional por Tempo de Serviço.
A Parte Embargada apresentou manifestação, às fls. 255/256-TJ, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração ao acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 10.44/2017.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
O Recorrente afirma que os documentos constantes do caderno processual demonstram que alguns de seus filiados não tiveram incorporados, aos seus subsídios, os valores referentes ao Adicional por Tempo de Serviço - ATS.
Analisando a inicial do Recurso de Embargos Declaração, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso no acórdão impugnado que o servidor público não possui direito à permanência em determinado regime jurídico, desde que mantida a remuneração total irredutível. Veja-se:
(...) No caso em questão, entendo que a tese de que houve violação ao direito adquirido dos filiados do Apelante não merece acolhimento, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 76/2000, ao estabelecer que os Delegados de Polícia seriam remunerados por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado qualquer acréscimo, nada mais fez senão que cumprir a própria Constituição da República Federativa do Brasil que, no § 8o do artigo 39, prevê a possibilidade de os vencimentos dos servidores de carreira se darem na forma de subsídio, cuja característica é o pagamento em verba única.
Ademais, é sabido que o servidor público não possui direito à permanência em determinado regime relativo à composição de vencimentos ou de proventos, desde que mantida a remuneração total irredutível, podendo a Administração Pública reestruturar seu quadro funcional, promovendo mudanças quanto aos níveis de referência das carreiras.
A implantação do subsídio não implica perda salarial, uma vez que a Administração, ao realizar a conversão do regime jurídico, deve observar precisamente o que o servidor percebia, em perfeita consonância, seja com a proteção ao direito adquirido, seja com a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 27.734/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014). (Negritei).
Diante disso, não há falar em direito adquirido à continuidade do recebimento do valor, referente ao Adicional de Tempo Serviço, após a implantação do subsídio, já que não houve ofensa ao ato jurídico perfeito, ou a direito adquirido e à garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Na verdade, a tese apresentada pelo Embargante demonstra a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão.
Frise-se que o Embargante nem sequer aponta a existência, no decisum recorrido, de omissão, contradição ou obscuridade.
Por fim, anoto que, ainda que tivesse o Recorrente apontado a ocorrência dos referidos vícios, o Recurso não obteria êxito, já que os documentos de fls. 59/60 comprovam que a implantação do subsídio não provocou a redução salarial.
Com efeito, vê-se que o filiado do Embargante, Dirceu Vicente, no mês de dezembro de 2000, recebeu a quantia bruta de R$ 9.199,31 (nove mil, cento e noventa e nove reais e trinta e um centavos) assim distribuídos:
* vencimento: R$ 1.149,64 (mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos;
* representação: R$ 1.149,64 (mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos);
* representação variável: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais);
* adic. tempo de serviço: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Já no mês de janeiro de 2001, quando já implantado o subsídio, o mencionado servidor auferiu, exatamente, o mesmo valor, qual seja R$ 9.199,31 (nove mil, cento e noventa e nove reais e trinta e um centavos) que foi assim composto:
* subsídios: R$ 8.000,00 (oito mil reais);
* compl/subs/art. 7: R$ 1.149,31 (mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e um centavos);
Diante disso, é certo que o valor do ATS foi devidamente incorporado aos vencimentos dos servidores filiados ao Embargante.
Nessa senda, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, por inocorrentes quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua utilização.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR